Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO. DECISÕES EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a compensação de créditos alegada pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há direito à compensação de créditos no cumprimento de sentença, à luz de decisões anteriores proferidas em outros processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeitou a compensação de créditos no processo originário transitou em julgado, estando preclusa.
4. Os acórdãos citados pela agravante (AI no 0742112-34.2024.8.07.0000 e AI no 0747951-40.2024.8.07.0000) referem-se a execuções distintas.
5. A compensação reconhecida naqueles feitos não se aplica automaticamente ao presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A compensação de créditos não pode ser reconhecida quando já houve decisão preclusa em sentido contrário no processo originário, e os julgados invocados referem-se a créditos distintos em processos diversos.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, arts. 368 e 369.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, AI no 0742112-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 10/02/2025; AI no 0747951-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, DJe 09/04/2025.